Tribunal: TJDFT
Processo: 0007565-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para determinar a aplicação da Lei Maria da Penha com o consequente declínio de competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher faz-se necessário que as agressões tenham sido cometidas em decorrência do gênero (feminino) da vítima, em situação de violência doméstica.
2. Restou evidenciado que o comportamento da imputada não foi em razão da condição de sexo feminino da genitora (ofendida), menosprezo ou discriminação da condição da mulher, mas em razão de seu estado mental, o que afasta a incidência da incidência da Lei n. 11.343/2006.
3. Devidamente apreciadas as questões impugnadas no recurso com a apresentação dos fundamentos legais que serviram para manutenção do indeferimento da produção antecipada de prova, resta devidamente atendido o requisito do prequestionamento.
4 – Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.